Tribunal: TJMT
Processo: 1002747-59.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002747-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIVALDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 774.047.501-72 (ADVOGADO), MATRIZ TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 41.379.983/0001-04 (AGRAVANTE), Fabio Calmon (AGRAVADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), CRISTIANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES SANTOS - CPF: 603.796.691-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANDADO DE SEGURANÇA – CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTA – ILEGALIDADE – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “É ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por ausência de amparo legal. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp 1.124.832/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11.5.2010).

2.
A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas com transbordo (REsp 1.750.606/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/11/2018; AgInt no AREsp 1.371.903/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/5/2019; AgInt no AREsp 456.169/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/11/2016).

3. Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MATRIZ TRANSPORTES LTDA - ME
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos
do Mandado de Segurança
1005622-73.2019.8.11.0041 impetrado contra o
PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER/MT
,
indeferiu o efeito ativo, consistente na reintegração na posse de seu veículo de PRX – 6505/GO, independentemente da comprovação do recolhimento, ou do pagamento, da multa, do transbordo, das despesas de remoção (guincho), guarda e estadia do automóvel.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Agravante que
opera o serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros em 7 (sete) linhas, que estão cadastrados e regulamentados junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

Informa que é legítima possuidora e proprietária do veículo automotor ônibus PAS/ÔNIBUS MERCEDES BENZ/COMIL COMPIONE DD, diesel, cor preta, placa PRX – 6505/GO, chassi 9BM634061JB084997, que foi apreendido por funcionário da ANTT, quando realizava a viagem de Várzea Grande/MT, com destino à Goiânia/GO, sob a afirmativa de transporte clandestino, razão pela qual a liberação do veículo está vinculada ao pagamento das sanções pecuniárias, aplicadas no Auto de Apreensão nº 1587.

Defende que as alegações daquela autoridade administrativa são equivocadas, uma vez que as passagens identificadas como ilegais foram emitidas pela companhia Viação Xavante, o que ocorreu várias horas depois do desembarque do seu veículo, além de indicarem horários diversos, fontes, terminais e agentes distintos.

No entender da Agravante, as medidas administrativas, de apreensão do veículo e aplicação de multa, caracterizam abuso de autoridade, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é ilegal a apreensão de veículo como meio coercitivo para garantir o pagamento da multa e das despesas da apreensão, conforme enunciado da Súmula 510.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada
para que seja determinada a liberação do veículo apreendido, independentemente do pagamento de multas e demais despesas.

A antecipação da tutela recursal postulada não foi concedida – id. 6853556 -.

Em contrarrazões pelo desprovimento do recurso – id. 7800116 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento – id. 8205207 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MATRIZ TRANSPORTES LTDA - ME
contra a decisão interlocutória que
indeferiu o efeito ativo, consistente na reintegração na posse de seu veículo de PRX – 6505/GO, independentemente da comprovação do recolhimento, ou do pagamento, da multa, do transbordo, das despesas de remoção (guincho), guarda e estadia do automóvel.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi impetrado o Mandado de Segurança c/c pedido de liminar por
MATRIZ TRANSPORTES LTDA - ME

c
ontra suposto ato coator do
PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER/MT
,
visando compelir a autoridade coatora que
reintegre a posse de seu veículo de PRX – 6505/GO, independentemente da comprovação do recolhimento, ou do pagamento, da multa, do transbordo, das despesas de remoção (guincho), guarda e estadia do automóvel.

A liminar foi indeferida pelo magistrado
a quo
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao agravante.

Isso porque, conforme se denota dos autos, a parte agravante foi enquadrada na penalidade prevista no artigo 57, da LC nº 432/2011, senão vejamos:

Art. 57 A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, sendo aplicada:

I - no valor de 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às delegatárias do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros ou autorizatárias do serviço privado de fretamento, nos seguintes casos:

a)

operação de serviço intermunicipal de transporte de passageiros em horário, itinerário ou seção não autorizados pela AGER/MT;

b) utilização de veículo em desacordo com as regras de vistoria e inspeção veicular, estabelecidas em lei e no regulamento do serviço; c) utilização de veículos não cadastrados em sua titularidade na AGER/MT; [...] II - no valor de 200 (duzentos) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às transportadoras, qualquer pessoa física ou jurídica, no caso de operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedido ou permitido pelo Poder Concedente ou pela AGER/MT, sem prejuízo dos demais procedimentos previstos nesta lei complementar e no regulamento do serviço e da apuração da responsabilidade civil ou criminal;

Assim, quando ocorre o transporte irregular de passageiros, bem como o trânsito em horário diverso do autorizado pela AGER a aplicação de multa é medida que se impõe. No entanto, afigura-se ilegal e arbitrário condicionar a liberação do veículo ao pagamento da multa aplicada.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela impossibilidade de condicionar a liberação do veículo apreendido ao pagamento de multas e despesas de estadia,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DA ANTT. ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. RETENÇÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de ação, ajuizada por Varandas Viagens e Turismo Ltda em desfavor da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, com o objetivo de impedir a autuação e apreensão dos veículos empregados no transporte particular de grupo fechado de organizações privadas de pessoas, ou, eventualmente, a abstenção da apreensão dos veículos usados na apontada atividade, afastando-se, neste específico caso, a imposição do prévio recolhimento de multas e despesas, para fins de liberação administrativa do veículo. III. Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016). IV. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.144.810/MG, de relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
firmou entendimento no sentido de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas com transbordo.
Nesse sentido: STJ, REsp 1.144.810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/03/2010; AgInt no AREsp 456.169/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/11/2016; REsp 1.750.606/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1371903/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.144.810/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973,
afigura-se ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo, com fulcro no art. 231, VIII, do CTB, por ausência de previsão legal
. 2. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito (ex vi do art. 262, § 2º, do CTB). Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ. 3. Encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1750606/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/11/2018) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 231, VIII, DO CTB. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APENADA COM MULTA EM QUE A LEI PREVÊ, COMO MEDIDA ADMINISTRATIVA, A MERA RETENÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A infração cometida pelo recorrido, consubstanciada no transporte remunerado de passageiros sem o prévio licenciamento, prevista no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Nacional, é considerada infração média, apenada somente com multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo. Assim, como a lei não comina, em abstrato, penalidade de apreensão por transporte irregular de passageiros, mas apenas simples medida administrativa de retenção
, é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por ausência de amparo legal
. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp 1.124.832/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11.5.2010) (destaquei)

Nesse contexto, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA- TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA AGÊNCIA ESTADUAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS (AGER) – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DE MULTAS, DESPESAS DE REMOÇÃO E DEPÓSITO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 e 1.019, I, do CPC – RECURSO PROVIDO.

Se afigura ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autorização, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e despesas com remoção e pendências no órgão de trânsito, porquanto a lei apenas prevê medida administrativa de retenção para a citada infração, nos termos do artigo 231 do CTB e da Súmula 510 do STJ.

Ilegalidade maior comete a Autoridade ao condicionar a liberação do veículo mediante pagamento das despesas de remoção e estadia, como teve oportunidade de decidir o Superior Tribunal de Justiça no RESP 1.144.810, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

3. Recurso provido.

Portanto, considera-se ato abusivo e ilegal condicionar a liberação do veículo apreendido, tipo ônibus, marca
Mercedes Benz/Comil Campione DD, diesel, cor preta
, placa
PRX-6505/GO
, chassi nº
9BM634061JB084997,
ao pagamento das multas, taxas de guincho e uso do pátio.

Ademais, a não liberação do veículo representaria infligir dano contínuo à parte impetrante, pois esta necessita do veículo para o desempenho de suas atividades rotineiras e profissionais, quais sejam, o transporte intermunicipal de passageiros.

Partindo dessas premissas, ao menos
nesta esfera de cognição sumária, mostra-se legal a medida imposta pela autoridade coatora, razão pela qual a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, para
que seja determinada a liberação do veículo apreendido, independentemente do pagamento de multas e demais despesas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020